Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-15.2018.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000005-15.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 25.760.877/0055-02 (RECORRENTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ABINER JOSE ARRUDA - CPF: 427.963.181-68 (RECORRIDO), ANGELA VITOR NOBRES - CPF: 036.129.751-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1000005-15.2018.8.11.0059

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre Do Norte/MT

Recorrente(s):

Banco Losango S.A

Recorrido(s):

Abiner José Arruda e

Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FINANCIAMENTO QUITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DO ORGÃO RECEBEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPOVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o consumidor comprova que efetuou o pagamento de todo o carnê do financiamento antes da data de vencimento das parcelas, bem como todos foram efetuados na boca do caixa de agentes financeiros credenciados ao banco recorrente, e se não houve o repasse para à empresa emitente do título não é de responsabilidade da Autora, assim, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos protetivos de crédito, configura falha na prestação dos serviços e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Se o pagamento foi realizado em empresa cadastrada como correspondente bancário da Recorrente, a Recorrente responde de forma solidária aos vícios decorrentes da transação financeira, cabendo ação de regresso contra o possível causador do evento.

4. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral e declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 107,89, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022